Tribunal: CARF
Processo: 10325.000286/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000286/2010-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Embargante
ACO VERDE DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração. Por entender que o acórdão da DRJ abarcou todas as alegações trazidas
pela contribuinte embargante, bem como entender que todos os documentos acostados aos autos
foram objeto de análise pela autoridade fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão no 3302-011.686,
proferido em 26/08/2021.

A embargante, em apertada síntese, alega que o acórdão padece de omissão por
não ter se manifestado sobre documentos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000286/2010-02
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

Nos termos do despacho de admissibilidade, os Embargos de Declaração foram
parcialmente admitidos, a saber:
(...)
O contribuinte alega ter refeito a conta gráfica, assim como o NURAC. Contudo, o
acórdão de embargos não esclarece nada acerca do argumento da embargante de que o
doc. 4, juntado à manifestação de inconformidade, comprovaria a quitação dos débitos
de IPI que reduziram os créditos de IPI, no relatório da NURAC. A decisão apenas
reproduziu o acórdão da DRJ, o qual também não enfrentou o argumento relativo ao
doc.4. Assim, considero presente a omissão quanto ao argumento de que doc. 4, juntado
na manifestação de inconformidade e aduzido no item 3.5 do recurso voluntário,
quitaria os débitos de IPI utilizados no relatório do NURAC.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto aos documentos colacionados à
manifestação de inconformidade, os quais demonstram a inexistência de débitos
escriturais em aberto. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para
inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade houve por bem
admitir os Embargos de Declaração opostos pela Embargante para sanar suposto vício de
omissão quanto a análise de documentos trazidos pela embargante em sua manifestação de
inconformidade, bastando o acórdão embagado apenas a reproduzir a decisão proferida pela
DRJ.
Depreende-se do despacho de admissibilidade, que não teria o acordão embargado
se debruçado sobre o argumento relativo ao “doc. 4” juntado com a manifestação de
inconformidade.
Entretanto entendo que não há a omissão alegada pela embargante.
Todos os documentos trazidos pela embargante em sua manifestação de
inconformidade foram devidamente analisados pela autoridade fiscal, sendo utilizados, inclusive,
para o refazimento se sua conta gráfica por parte da NURAC, quando da apuração e confronto
dos débitos e créditos de IPI.
Analisando a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário da
embargante, não há apontamento relacionado ao “doc. 4”, mas sim, tópicos das peças da defesa
explicando os motivos que levariam a existência de créditos de IPI.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.000286/2010-02

Assim, trata-se de divergência com o entendimento defendido pela embargante,
devendo ser atacado em recurso adequado.
Por entender que o acórdão da DRJ abarcou todas as alegações trazidas pela
contribuinte embargante, bem como entender que todos os documentos acostados aos autos
foram objeto de análise pela autoridade fiscal, entendo não haver a omissão alegada.
É como voto,
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 2275
DF CARF MF
Original